Tribunal: TJDFT
Processo: 0738033-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738033-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAFAEL CASTRO ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de busca e apreensão 0717257-61.2024.8.07.0009 ajuizada em desfavor de RAFAEL CASTRO ALVES, indeferiu o pedido de diligência no endereço indicado e facultou a conversão em ação de execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 248414965, origem): A parte autora requer a expedição de mandado de busca e apreensão e citação para o endereço indicado em ID. 247352428. Contudo, como se observa de ID. 236170936, o endereço já foi diligenciado, sem que tenha sido localizado o veículo e o requerido. Ademais, inexiste qualquer fundamento razoável invocado na petição para que se reitere a diligência, ante a inefetividade da repetição da diligência, e ausência de novos elementos que indiquem possibilidade de sucesso nela. Ante o exposto, indefiro o referido pedido. Ressalte-se que, resta evidente o esgotamento dos meios viáveis para localização do veículo pela parte, a ponto de reiterar medida já deferida e realizada por este juízo. Igualmente não há mais recurso disponível ao juízo para localização do bem. Em consequência, considerando o evidente esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo, e que a apreensão do veículo é pressuposto processual específico de desenvolvimento do feito, como se extrai do artigo 3o, §§ 1o a 4o, do Decreto-Lei n.o 911/67, outra opção não resta salvo a conversão da ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do mesmo diploma normativo. Assim, defiro prazo de 5 (cinco) dias para facultar ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Ressalto que a apresentação de novo endereço para busca e apreensão e citação só será admitida caso acompanhado de comprovante de consulta a banco de dados em que localizado ou indicada fundamentadamente a fonte do endereço apresentado, sendo que nova petição requerendo a reconsideração desta decisão, ou apresentando endereço desacompanhado das informações citadas, ou ainda requerendo consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, não interromperá o prazo concedido. Intime-se. Irresignado, o banco agravante impugna a determinação de conversão por entender que a medida configura faculdade exclusiva do credor, não podendo ser imposta de ofício. Argumenta que, com base nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n.o 911/1969, uma vez não localizado o bem ou não estando na posse do devedor, o credor pode requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em execução, com subsequente penhora de bens suficientes, a critério do autor. Acrescenta que essa conversão é medida estratégica a ser deliberada pelo credor e somente cogitável quando esgotados os meios de localização do bem, o que, afirma, não restou demonstrado nos autos, devendo, pois, prevalecer o prosseguimento do rito especial até o cumprimento da liminar de apreensão. Na sequência, aduzindo a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá resultar em prejuízo ao agravante, devendo ser cumprida a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID. 75990109). Este relator deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a renovação da diligência no endereço já diligenciado, indicado pelo agravante (ID 76215320). Posteriormente, expediram-se mandados para intimação do agravado a fim de apresentar resposta (IDs de mandados e diligências: 76272665; 76863225; 76945277; 77346325; 78138291), todos restando negativos (“não encontrado”, “desconhecido”). Em 27/10/2025, este Relator intimou o agravante a informar endereço completo e atual ou requerer o que entendesse de direito, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 77798412). Apesar de petição subsequente indicando novo endereço (ID 78101975), a diligência também foi negativa (ID 79470643). É o relatório. Decido. No caso, não se logrou êxito na intimação mesmo após diversas diligências e oportunização à parte agravante para fornecer novo endereço (arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, CPC). Persistindo a não ocorrência da citação/intimação, fica inviabilizado o contraditório, pressuposto para julgamento do recurso. No despacho de 27/10/2025, já havia sido advertida a agravante de que, não viabilizada a intimação, o recurso não seria conhecido (arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, CPC). A parte apresentou novo endereço (ID 78101975), porém a certidão de 11/12/2025 atestou “desconhecido no local”, frustrando novamente a intimação (ID 79470643). Embora a decisão liminar deste Relator tenha afastado a exigência de comprovação prévia da localização do veículo para renovar a diligência de busca, essa orientação não suprime a imprescindibilidade da intimação do agravado para apresentar resposta no agravo. A não ocorrência de citação/intimação permanece obstáculo processual ao conhecimento do recurso. À vista disso, a responsabilidade de viabilizar a localização do agravado (ao menos quanto a um endereço idôneo para a intimação no 2o grau) recai sobre a parte agravante, que não a cumpriu de forma eficaz, mesmo após a advertência expressa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de intimação do agravado para apresentar resposta, não obstante a oportunização conferida à parte agravante para indicação de endereço válido, nos termos dos arts. 932, parágrafo único[1], e 1.017, § 3o, do CPC, restando inviabilizado o contraditório exigido pelo art. 1.019, II, do CPC[2]. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único . [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;